Tribunal: TJDFT
Processo: 0710887-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A omissão, para fins de provimento de embargos de declaração, ocorrerá quando a decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a lide. A contradição, por sua vez, quando as razões de decidir não se coadunam com o resultado do julgamento.
2. Resultado contrário à expectativa das partes não caracteriza vício a ser sanado através dos Declaratórios. Se há inconformismo com o resultado do julgamento, deverá ser materializado através da via adequada.
3. Interesse de prequestionamento não é suficiente para o provimento dos Declaratórios, porquanto estão sujeitos às diretrizes do art. 1.022 do CPC/2015.
4. Embargos de Declaração improvidos.